Tribunal: CARF
Processo: 10680.725072/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725072/2011-76
RESOLUÇÃO
1301-001.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
VEMINAS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Curitiba, que
julgou improcedente a impugnação contra exigência fiscal do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativo a períodos de apuração de 2009, no valor total de exigência de R$ 100.379,80.
2.

A motivação para constituição do lançamento se deu mediante o confronto entre
valores informados na Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), trabalho com
vínculo empregatício, e os respectivos pagamentos, conforme Auto de Infração (fls. 3/6).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
2
3.

Em impugnação (fls. 27/34), o sujeito passivo alegou que os valores lançados
haviam sido extintos por compensação e por isso não foram confessados na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF); que os créditos utilizados para quitar os débitos decorrem
da ação judicial no 1997.38.00.060872-5, que transitou em julgado.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 97/102) em razão de que as alegadas
compensações foram indeferidas pela DRF Belo Horizonte, que concluiu que o contribuinte não
tinha direito, nos autos do PAF no 10680.002403/2005-58, que, na data em que proferida a
decisão de primeira instância, em 17.09.2018, ainda permanecia com Recurso Especial da Fazenda
Nacional, sem julgamento definitivo na esfera administrativa, ou seja, os débitos declarados em
DCOMP não estavam extintos por compensação em razão da decisão de não homologação. A
referida decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM
DCOMP.
Não confirmada a alegação de quitação dos débitos por meio de Declaração de
Compensação, mantêm-se o auto de infração dos tributos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECISÃO EM PROCESSO CONEXO.
Não possui liquidez e certeza, crédito decorrente de medida judicial, cuja possibilidade de
utilização em compensação encontra-se pendente de julgamento administrativo..
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 111/119), a Recorrente informa que o único argumento
da r. decisão foi a pendência de decisão definitiva no PAF no 10680.002403/2005-58, que foi
objeto de decisão favorável definitiva ao contribuinte em 19.08.2018; que o crédito utilizado
naquele processo transitou em julgado em 15.09.2003, nos autos da ação judicial no
1997.38.00.0608725; que a r. decisão deveria ter aguardado o fim da demanda naquele processo,
pois, no momento da sessão de julgamento já havia decisão do CARF favorável ao contribuinte; o
Fisco agiu com abusividade ao proceder o lançamento de ofício; que diante da decisão favorável à
Recorrente naquele processo não resta motivo para manutenção do presente lançamento; que os
juros e multa de ofício são ilegítimos. Requer, ao final, o cancelamento do lançamento.
6.

É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
3

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 31.10.2018,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 107/108), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado
em 22.11.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 110), é tempestivo e,
por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
8.

Conforme relatado, o mérito objeto do litígio em grau recursal está intimamente
ligado ao resultado do PAF no 10680.002403/2005-58.
9.

De fato, em sessão de julgamento de 19.09.2018, ou seja, em data posterior ao
Acórdão recorrido, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais negou provimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional. A referida decisão restou materializada no Acórdão no
9303-007.446, que possui a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/1988 a 30/09/1995
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
Sendo o acórdão paradigma divergente do recorrido, há que se admitir seu
conhecimento. Vez que o acordão paradigma defende a higidez da coisa julgada,
não podendo a administração alterar o seu conteúdo. Por sua vez o acórdão
recorrido, autorizou o pedido de restituição, sendo que a coisa julgada autorizava
somente a compensação.
DECADÊNCIA
Opera-se a Decadência ao direito de repetir, em razão do Pedido de Restituição
Eletrônico (PER) n.o 28701.75967.100308.1.2.577603, que foi transmitido em
10/03/2008, antes de ter sido operada a decadência, para homologar as
compensações. Mesmo aquelas transmitidas após 15/09/2008. Até o limite do
crédito determinado pela decisão judicial.
10.

Prevaleceu o entendimento, quanto ao mérito, por unanimidade, de afastar a
decadência e por homologar as compensações apresentadas, inclusive aquelas transmitidas após
15.09.2008, quando transcorreu cinco anos do trânsito em julgado da ação judicial no
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
4
1997.38.00.0608725, em razão da apresentação do Pedido de Restituição ter ocorrido antes do
transcurso do prazo decadencial de repetição do indébito.
11.

Conforme relatado pela autoridade de primeira instância, conforme consta na
impugnação, a ora Recorrente afirmou que os débitos exigidos no lançamento de ofício foram
extintos por compensação com base nas seguintes DCOMPs:

12.

Verifica-se, ainda, que foram abertos PAF distintos para o controle e o
processamento dos 115 DCOMPs apresentados pelo contribuinte e que, em tese, estão vinculados
ao crédito discutido no âmbito administrativo no PAF no 10680.002403/2005-58.
13.

Além do PAF no 10680.002403/2005-58, constam registros de abertura de PAF no
10680.722186/2010-83 e no 10680.722319/2010-11 (conforme Informação de fls. 635 e 636
daquele processo).
14.

Consta no PAF no 10680.002403/2005-58 extrato de saldos de débitos diversos, não
vinculados diretamente à presente exigência, que não foram extintos por compensação, isto é,
que permaneceram em aberto em razão da inexistência de saldo de crédito suficiente (fls.
1.309/1.319 daquele processo, referente ao PAF no 10680.722319/2010-11 e fls. 1.165/1.276, que
se refere aos débitos controlados no PAF no 10680.002403/2005-58).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
5
15.

Os débitos não extintos por compensação foram controlados no PAF no
10680.722319/2010-11 e objeto de parcelamento, conforme telas de sistemas da RFB (fls. 142 do
PAF no 10680.722319/2010-11).
16.

Conforme alegado pelo sujeito passivo os débitos objeto do presente lançamento
de ofício teriam sido extintos por compensação previamente declarada à ciência do lançamento
de ofício.
17.

Ocorre que o extenso volume de documentos digitalizados constantes nos
processos onde se processou as 115 DCOMPs vinculadas ao crédito reconhecido judicialmente,
muitos dos quais sem uma ordenação que permita a consulta dos débitos compensados e, em
especial, porque os procedimentos de liquidação da compensação declarada são fatores
prejudiciais a uma análise segura nesse momento processual.
18.

Ou seja, para que se possa afirmar com segurança que os débitos objeto de
lançamento foram efetivamente extintos por compensação antes da ciência do lançamento, faz-se
necessária a certificação desses procedimentos pela Administração Tributária, de tal forma que se
possa decidir com segurança.
19.

Dessa forma, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência
para que a unidade local da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a partir da decisão
proferida pela 3a Turma da CSRF, Acórdão no 9303-007.446, informe:
a) Se os débitos exigidos no presente lançamento foram extintos integralmente mediante
procedimento de compensação lastreado em crédito reconhecido com base na decisão judicial do
processo no 1997.38.00.0608725;
b) Caso não tenham sido integralmente extintos, que seja elaborado demonstrativo
informando, por período de apuração, os valores que permaneceram em aberto, ainda que
posteriormente tenham sido objeto de parcelamento;
c) Após conclusão da diligência, com elaboração da respectiva Informação Fiscal, dar
ciência ao sujeito passivo para que, se quiser, se manifeste no prazo de trinta dias;
d) Por fim, transcorrido esse prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo,
retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.229 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
6

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 142
DF CARF MF
Original